Tribunal: TJSP
Processo: 1052538-31.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de oscilação/descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Ampla documentação carreada à inicial, como laudos, relatórios, orçamentos e comprovante de pagamento - Comprovação de que os danos nos equipamentos elétricos ocorreram em virtude de oscilação/descarga de energia

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de oscilação/descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Ampla documentação carreada à inicial, como laudos, relatórios, orçamentos e comprovante de pagamento - Comprovação de que os danos nos equipamentos elétricos ocorreram em virtude de oscilação/descarga de energia elétrica - Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços configurada – Eventual ocorrência de raios que se trata de fortuito interno, comum, previsível e que compõe o risco da atividade da concessionária de energia elétrica – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.